Tribunal: STF
Processo: AI 87515
Classe: AI
Órgão julgador: ALFREDO BUZAID
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1982-05-14
Data de publicação: 1982-05-14

Ementa:
1- AGRAVO REGIMENTAL. SENDO O VALOR ATRIBUIDO A DEMANDA INFERIOR A
ALÇADA, INCIDE O VETO PREVISTO NO ART-325, N. VIII, DO REGIMENTO
INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
2- QUANDO NO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO FOR PREQUESTIONADA A OFENSA AO
ART-153, PAR-3. DA CONSTITUIÇÃO DA REPUBLICA, CABE A PARTE VENCIDA
OPOR EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, SOB PENA DE NÃO SER CONHECIDO O RECURSO
EXTRAORDINÁRIO (SUMULAS NS. 282 E 356).
3- SALVO O FUNCIONÁRIO PÚBLICO PROTEGIDO PELA NORMA CONSTITUCIONAL
DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS, OS DEMAIS ESTAO SUJEITOS AO QUE
FOR FIXADO POR LEI.
NEGA-SE PROVIMENTO AO AGRAVO REGIMENTAL.